Tribunal: TJBA
Processo: 8000136-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000136-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANNE SHEILA NERY LIMA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

maf 12

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes. A autora alegou ausência de relação jurídica com o credor e inexistência do débito.

2. O juízo de origem indeferiu o pleito indenizatório e reconheceu a regularidade da inscrição. O recurso busca a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:
a parte ré comprovou a origem do débito que ensejou a inscrição em cadastros restritivos de crédito;
a ausência de comprovação do vínculo contratual configura negativação indevida e gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes não foi precedida de prova do vínculo jurídico que lastreasse a dívida, sendo apresentados apenas termos genéricos de cessão de crédito e extrato incompleto, sem individualização do débito.

5. Incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência da dívida, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), sendo irrelevante a demonstração de culpa.

7. A ausência de demonstração da origem da dívida caracteriza falha na prestação dos serviços e torna indevida a inscrição no cadastro de inadimplentes.

8. A negativação indevida acarreta dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerado compatível com precedentes do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido para declarar a inexistência do débito e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes sem comprovação do débito configura negativação indevida. 2. A negativação indevida enseja dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 373, II; CC, art. 405; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJ-RS, Apelação Cível 5073991-56.2023.8.21.0001, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, 9ª Câmara Cível, j. 24.12.2023; TJ-MT, RI 1005907-08.2023.8.11.0015, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, 2ª Turma Recursal, j. 16.10.2023; TJ-BA, APL 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 16.05.2022; TJ-BA, APL 8062052-72.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 25.04.2024; TJ-BA, APL 8060192-07.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 23.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000136-37.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ANNE SHEILA NERY LIMA e como apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator